Tribunal: TJDFT
Processo: 0745540-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745540-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDINESA MENDES PINHEIRO AGRAVADO: VALDENICIO DIAS SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdinesa Mendes Pinheiro contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Sobradinho, nos autos do pedido de homologação de acordo extrajudicial, que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, considerando que os rendimentos líquidos da parte autora superam cinco salários mínimos, conforme contracheques juntados. Recolha as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante sustenta, em síntese, encontrar-se em situação de vulnerabilidade econômica, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram despesas mensais superiores à sua renda líquida, além de ter arcado com o pagamento de acordo extrajudicial no valor de R$ 40.000,00 mediante empréstimos familiares. Argumenta que o indeferimento viola o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF) e contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, segundo o qual a análise da gratuidade não pode se basear exclusivamente em critérios objetivos de renda. Requer, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade das custas até o julgamento do agravo, sob pena de indeferimento da inicial. Subsidiariamente, postula autorização para pagamento das custas ao final do processo. Antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, a autora, ora agravante, requereu desistência da ação. Dessa forma, resta prejudicado o objeto do presente recurso, por falta de interesse recursal, tendo em vista que foi proferida sentença homologatória da desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora